Tribunal: TJMT
Processo: 0053400-66.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053400-66.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO - CPF: 171.790.171-91 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA EM PARTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 E 905 - ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Deve ser reconhecida a prescrição em parte do direito da autora, visto que a ação foi proposta em 04.12.2013, logo, a requerente faz jus ao recebimento das diferenças dos valores recebidos a titulo de pensão, contados dos 05 anos anteriores ao ajuizamento desta demanda, ou seja, 04.12.2008.

Além disso, tanto a apelante quanto a apelada, foram unanimes,
nos autos, ao juntarem tabelas com cálculos referentes as diferenças de proventos, do período de
janeiro de 2010 a julho de 2013,
com base nos subsídios dos Coronéis da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão (89,06%). De acordo com tais informações a sentença deve ser reformada.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do
tema

810
do Supremo Tribunal Federal e
tema

905
do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0053400-66.2013.811.0041 – Código 850324, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento dos valores correspondentes ao benefício de pensão por morte, correspondente ao período de 08/2007 a 10/2013, com base nos subsídios dos Coronéis da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão, e ainda condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que o valor será fixado quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega a ocorrência da prescrição quinquenal, afirmando que ação foi proposta em 04.12.2013, logo, a Apelada faz jus ao recebimento
das diferenças de pensão, contadas 05 anos anteriores ao ajuizamento desta demanda, ou seja, 04.12.2008.

E ainda, que a apelada, tão somente, tem direito a receber diferenças de proventos, no período de
janeiro de 2010 a julho de 2013,
com base nos subsídios dos Coronéis da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão (89,06%).

Por fim, aduz o percentual dos juros de mora deve ser o fixado para a caderneta de poupança e a correção monetária deve se dar pelo índice do IPCA-E
, sendo que o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação.

A
Apelada apresentou contrarrazões (ID. 108253470), pugnando pelo provimento parcial do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 1101369976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em suma, que é pensionista do ex-servidor Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Juvenal Francisco do Nascimento, falecido em 28.05.2009.

Afirma que desde agosto de 2007 o requerido deixou de reajustar os proventos de aposentadoria do de cujus, com base nos proventos do Coronéis da ativa.

Aduz que, após a morte do servidor, o Estado também deixou de reajustar o benefício da sua pensão, o que a levou a ingressar com o Mandado de Segurança nº 5957/2013, junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assevera que em 06/06/2013 o Tribunal de Justiça concedeu a segurança pleiteada e promoveu a correção do benefício da sua pensão.

Sustenta que, contudo, o requerido deixou de efetuar o reajuste correspondente ao período de 08/2007 a 10/2013, razão pela qual ajuizou a presente ação. Assim, requer a procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao pagamento do da diferença de proventos, referente ao período compreendido entre 08/2007 a 10/2013.

Desse modo, ajuizou a presente ação em 04.12.2013.

Pois bem.

In casu,
houve a prescrição em parte do direito da autora, visto que a ação foi proposta em 04.12.2013, logo, a requerente faz jus ao recebimento das diferenças dos valores recebidos a titulo de pensão, contados dos 05 anos anteriores ao ajuizamento desta demanda, ou seja, 04.12.2008.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA— AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL.

Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito, pois a lei de regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela prescrição quinquenal.

(N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA – TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - EQUIPARAÇÃO COM OS SUBSÍDIOS DOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade.

Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento, de modo que, a prescrição se dá somente no que tange às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquídio prescricional.

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

(N.U 1024755-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL 6.880/80 –APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2. Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA).

4. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1007421-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Logo, como já mencionado, houve a prescrição em parte do direito da autora, e deve ser reconhecida a prescrição sobre os valores referentes à cobrança das diferenças salariais anteriores a 04.12.2008.

Verifica-se ainda que, tanto a apelante quanto a apelada, foram unanimes,
nos autos, ao juntarem tabelas com cálculos referentes as diferenças de proventos, do período de
janeiro de 2010 a julho de 2013,
com base nos subsídios dos Coronéis da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão (89,06%).

De acordo com tais informações a sentença deve ser reformada.

Posto isso não há que se falar no direito de recebimento a diferença de proveitos anteriores ao período de janeiro de 2010 a julho de 2013, considerando que o benefício da pensão por morte não foi reajustado no período, e, a partir de agosto de 2013, começou a ser reajustado, conforme os reajustes concedidos aos Coronéis da ativa, em cumprimento à ordem mandamental concedida no mandado de segurança n.º 5957/2013.

Quanto ao pagamento
de cobrança de valores retroativos, em assim sendo, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação, quando o ora apelante foi constituído em mora, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil, ainda mais em se tratando de obrigação ilíquida:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os juros de mora devem ser aplicados pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 e 905.

Com essas considerações, conheço do recurso e

dou provimento, RETIFICANDO a sentença para
condenar o ora apelante ao pagamento das diferenças dos valores recebidos a título de pensão, correspondente ao período de
janeiro de 2010 a julho de 2013
, com base nos subsídios dos Coronéis da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão (89,06%)
,
aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada, para
condenar o ora apelante ao pagamento das diferenças dos valores recebidos a título de pensão, correspondente ao período de
janeiro de 2010 a julho de 2013
, com base nos subsídios dos Coronéis da PM/MT, observada a proporcionalidade dos proventos do instituidor da pensão (89,06%),
aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 e 905 do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022